Tribunal: TCU
Processo: 024.238/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos perante decisão que deu provimento parcial a pedido de reexame.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Vilmara Moraes perante o Acórdão 5703/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e rejeitar os embargos de declaração; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e à unidade jurisdicionada.